Tribunal: STF
Processo: HC 243272
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição na qual o impetrante requer a redistribuição do presente habeas corpus, haja vista suposta prevenção ao ARE nº 1.111.880/RS, da Relatoria do Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro aposentado Ricardo Lewandowski (edoc. 10).



    Decido.



    O artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê que “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”. Contudo, o §2º do mesmo disposto excetua os casos de prevenção, nos seguintes termos: 



    “Art. 69 (...)



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 



    Com efeito, no ARE nº 1.111.880/RS, o Ministro Relator negou seguimento ao agravo por ausência de requisitos de admissibilidade, o que afasta a distribuição por prevenção do presente writ. Desse modo, correta a distribuição do feito de modo comum, nos termos da certidão constante do edoc. 8. 



    Ante ao exposto, nada a deferir quanto ao pedido de redistribuição do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente